Tribunal: TJSP
Processo: 1005769-36.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
– Contrato de cartão de crédito – Desconto em margem consignada – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO NÃO PROVIDO.